Tribunal: STF
Processo: HC 264301
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Violação ao princípio da dialeticidade. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Alegação de cerceamento de defesa pela juntada tardia de mensagens extraídas dos celulares apreendidos e ausência de perícia técnica na carga de açúcar apreendida. 



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de se conhecer de recurso quando não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Não se conhece de recurso em que não impugnados todos os fundamentos da decisão recorrida.



    4. A fase de suscitar tese de defesa é na resposta à acusação, até as alegações finais, de modo que não se sustenta o pedido dos impetrantes, no sentido de que seja o STJ compelido a conhecer de seu habeas corpus. Se a tese não foi suscitada é porque não interessava à defesa nem lhe causou prejuízo.



    5. A análise de teses defensivas não apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça implica em supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência desta Corte. 



    6. A condenação não foi embasada exclusivamente nas mensagens obtidas dos celulares apreendidos, de modo que eventual conclusão em sentido diverso exigiria nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo não conhecido.